Tribunal: TJMT
Processo: 1008632-14.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008632-14.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (RECORRIDO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/EQUIPAMENTO – REQUISITOS COMPROVADOS NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a sentença prolatada no id.
125444270
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando os reclamados, solidariamente, ao fornecimento de
bomba de insulina e insumo, bem como, o Sensor Free Style Libre e as Insulinas
, sob pena de bloqueio de valores.

Em suas razões recursais, o
Município de Cuiabá
alega:

1)

Responsabilidade do Estado de Mato Grosso em fornecer tratamento de alta complexidade;

2)

Competência da Justiça Federal;

3)

Inexistência de urgência/emergência;

4)

Revogação do benefício da justiça gratuita.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A parte recorrida, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo para apresentação de contrarrazões (id. 125444301).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

xxxx

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Conforme determinação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, que encaminhou os autos para este Juízo, por ser o valor da causa inferior ao teto de sessenta salários mínimos, passo à análise do presente feito, em razão, inclusive, da ausência de insurgência contra tal decisão.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009 e Lei no 9.099/95).

Ressai dos autos que a autora ajuizou a presente ação visando a condenação do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso ao fornecimento de
bomba de insulina e insumo, bem como, o Sensor Free Style Libre e as Insulinas
, conforme prescrição da médica que a assiste (id.
125438696).

A parte autora afirma que não possui condições de arcar com o custo do aludido medicamento/equipamento, consoante documentação anexada aos autos (id. 125438694/125438695).

No decorrer dos autos, após interposição de agravo de instrumento, ocorreu a reforma da decisão liminar para determinar que os entes públicos fornecessem os equipamentos/medicamentos previstos na inicial (id. 125444225).

Inicialmente, vale ressaltar que a urgência/emergência do caso ficou suficientemente provada com a juntada de diversos relatórios médicos atestando a gravidade da saúde da autora (id. 125444198).

Ademais, não merece acolhimento o pedido de revogação da justiça gratuita, já que os documentos (id. 125438695/1254386944) atestam a incapacidade financeira da recorrida de arcar com as custas processuais.

Pois bem, o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a
“União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”
, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.

Ainda, consoante os artigos 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Logo, depreende-se dos dispositivos constitucionais destacados que é solidária a responsabilidade dos entes públicos no fornecimento de tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal.

A propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF - RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) (grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES.1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal. 2. A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos
.3. Recurso Especial não provido.
(STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios. 2.

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento da cirurgia necessária à garantia da saúde da parte recorrida, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196
. 3.

Recurso conhecido não provido.
(TJMT - Agravo de Instrumento no 1000146-65.2018.8.11.9005, Relatora: Juíza Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018) (grifei)

Dessa forma, não há o que se falar em irresponsabilidade do ente municipal, pois a responsabilidade para o fornecimento de medicamentos ou a realização de tratamento aos cidadãos é solidária entre os entes federativos - União, Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e qualquer um desses poderá ser demandado em juízo.

Além disso, no que tange à competência da Justiça Federal, certo é que ainda que os equipamentos eventualmente não constem da lista do SUS e que a Rede de Saúde disponha de fármacos para o tratamento da enfermidade, aptos a subsidiar o tratamento, há de se levar em consideração a necessidade e imprescindibilidade dos equipamentos pleiteados, conforme pareceres médicos, bem como ante a gravidade e urgência do caso em questão.

Segundo o entendimento explanado pelo C. STJ, no julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, Tema 106, Primeira Seção, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, publicado no DJE em 04 de maio de 2018, a solução de demandas com temas repetitivos, como é o caso dos medicamentos, deve observar os requisitos necessários ao fornecimento de medicamentos não contemplados nas listas fornecidas pelo SUS, como:
a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Ocorre que a mencionada tese jurídica (Tema 106) não deve ser aplicada ao caso dos autos, tendo em vista que a hipótese está relacionada ao fornecimento de equipamento (Leitor e Sensores para Controle Glicêmico "Freestyle Libre"), e não, de insumos farmacológicos.

No tocante à existência de registro, em consulta realizada no sítio eletrônico (https//consultas.anvisa.gov.br/), o sensor FreeStyle Libre possui registro na ANVISA sob no 80146502021.

Assim, considerando a solidariedade dos entes federativos nas ações que buscam uma prestação na área da saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda,
sendo dever do magistrado observar os critérios de hierarquização e descentralização das políticas públicas relativas à saúde que competem a cada ente federativo.

No caso específico, coube à parte autora escolher contra quem litigar quando distribuiu a petição inicial, não sendo hipótese, neste momento processual, de inclusão da União no polo passivo.

A saber:

(...) De igual modo, a jurisprudência desta Corte compreende que "o funcionamento do Sistema Único de
Saúde
é de responsabilidade
solidária
da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um destes entes possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cabendo à parte autora
escolher
contra quem deseja
litigar
[...]"
(STJ - RMS n. 68.602/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022). (Grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023